Tribunal: TJDFT
Processo: 0746273-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Execução Penal. Direito de visita. Interessada condenada por tráfico de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional.
1 - Não é inconstitucional, por ofensa aos princípios da reserva legal, da separação de poderes e da competência concorrente para disciplinar a matéria, a Portaria n. 8/16 da VEP. Insere-se nas atribuições administrativas do juiz da vara de execuções penais do DF, de editar normas regulamentares sobre o ingresso de visitantes nos presídios (art. 66, VII, da LEP e art. 15 e § único do PGCTJDF).
2 - O direito de visita não é absoluto. Pode ser suspenso ou restringido, consoante o parágrafo único do art. 41 da LEP.
3 - Não se autoriza visita à interessada condenada – ou que responda a ação penal - por tráfico de drogas cometido em estabelecimento prisional.
4 - Agravo não provido.